Tribunal: TJSP
Processo: 1001857-16.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acessão
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Bem imóvel. Sentença proferida sem resolução do mérito. Inconformismo da parte autora. Pedido indenizatório relativo às construções feitas pelos réus no imóvel, objeto de imissão na posse dos autores como consequência da procedência do pedido reivindicatório. Admissibilidade de ação autônoma. Ausente a preclusão das hipóteses restritas à ação possessória e à de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Bem imóvel. Sentença proferida sem resolução do mérito. Inconformismo da parte autora. Pedido indenizatório relativo às construções feitas pelos réus no imóvel, objeto de imissão na posse dos autores como consequência da procedência do pedido reivindicatório. Admissibilidade de ação autônoma. Ausente a preclusão das hipóteses restritas à ação possessória e à de obrigação de dar coisa certa. Precedentes. Utilidade do meio de prova requerido pelas partes. Sentença reformada. Recurso provido, com determinação.